Tribunal: TJBA
Processo: 0001569-59.2014.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001569-59.2014.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELANIO CALAZANS OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
LAZARO PAULO APOLONIO FERREIRA, GISLANE JESUS DE SANTANA GAMA, MANOEL ANTONIO GONCALVES DE SOUSA, ISAIAS CANTIDIANO DE OLIVEIRA NETO, FRANCISCO ANTONIO MOREIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARTA CONVITE. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO. SERVIÇOS EXECUTADOS EM IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO PARCIAL POR SERVIDORES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. NOVA REDAÇÃO DA LEI Nº 8.429/92. EXIGÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO QUALIFICADO. APLICAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0001569-59.2014.8.05.0057
, em que figura como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados
HELANIO CALAZANS OLIVEIRA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .